Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708297-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALBERTO DE AZAMBUJA VILLANOVA, ARIDES LEITE SANTOS, ACI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CARLOS ALBERTO ROSA, CLEITON BATISTA GONCALVES, DARIO FAVA CORSATTO, DAVID MIRANDA SILVA ALMEIDA, HELENA MARIA FERREIRA, HENRIQUE BRITO SILVA, HERVAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, LUCIO MEIRELES MARTINS, RICARDO FAVA CORSATTO, THIAGO ALMEIDA PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ALBERTO AZAMBUJA VILLANOVA e OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do ITBI cobrado por ocasião da transferência de unidades imobiliárias aos Autores em decorrência da extinção da Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda. (COOPHAF). Em consequência, condenou a parte requerida ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos pelos Demandantes a título de ITBI, comprovados nos IDs n. 107213058 a 107212578 dos presentes autos a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e, além de juros moratórios com base no índice da poupança, até o dia de promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, e a partir de tal data, o valor alcançado, equivalente ao principal corrigido somado aos juros, deverá ser atualizado tão somente pela taxa Selic, uma vez que esta engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, conforme determina o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Condenou ainda o ente distrital demandado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §e 3o, I, do CPC, observados os parâmetros indicados no § 2o do mesmo dispositivo legal, em especial a baixa complexidade da causa. Após a interposição de recurso, seguido das contrarrazões, o Distrito Federal requer a desistência do recurso, conforme petição de id. 41431470. É o relatório. DECIDO. Na petição de id.41431470 a parte Apelante pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. Além do mais a presente demanda não se sujeita a remessa necessária. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inciso VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora